Tribunal: TJDFT
Processo: 0020914-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CAUSA FUNDAMENTAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELO DEVEDOR. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. DEVOLUÇÃO DO CHEQUE. CONTINÊNCIA ENTRE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E A AÇÃO DE CONHECIMENTO. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS. FALTA DE INTERESSE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ART. 485, V, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há continência entre duas causas, quando houver identidade de partes e da causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o da outra. Obsta a reunião dos processos quando a competência é absoluta, como veio acontecer, pois a competência absoluta das Varas de Execução de Título Extrajudiciais, segundo a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e a Resolução de sua criação, impede o julgamento da ação desconstitutiva proposta na Vara Cível.
2. Os embargos à execução, ao tratarem da inexigibilidade do título, teve, na verdade, o mesmo fundamento e objetivo ventilado na ação de conhecimento que, entre outros pedidos, buscou sua desconstituição, por descumprimento da prestação vinculada à relação jurídica fundamental.
3. A oposição desnecessária dos embargos, porque a validade da causa fundamental já era discutida, atrai a aplicação do princípio da causalidade, ainda quando os embargos são extintos sem resolução do mérito (art. 485, V, CPC).
4. Com esse estratagema, o embargante seria contemplado com honorários nas três ações – cognitiva, execução e nos embargos do devedor – sendo manifesto o bis in idem e o enriquecimento indevido. Isto sem falar na violação dos princípios da causalidade e da boa-fé que regem o processo.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.